Tribunal: TJDFT
Processo: 0745354-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745354-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIMAR SOUSA COSTA AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 111 DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora